Tribunal: TJPA
Processo: 0007260-74.2013.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9700 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LATROCÍNIO E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA DATA-BASE. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Impõe-se a manutenção da decisão agravada, quando demonstrado por intermédio do Atestado da Pena - ao contrário do alegado nas razões - que foi, corretamente, utilizada a fração de 1/6 para cálculo do benefício da progressão de regime do agravante, contudo, contado a partir da nova data-base, qual seja, 07/02/2020, data da sua última prisão. 2 - Agravo conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0007260-74.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO)
AGRAVANTE: NILO PALMEIRAS DO NASCIMENTO (ADVOGADA JULIANA BORGES NUNES - OAB/PA Nº 26.447)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LATROCÍNIO E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA DATA-BASE. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
- Impõe-se a manutenção da decisão agravada, quando demonstrado por intermédio do Atestado da Pena - ao contrário do alegado nas razões - que foi, corretamente, utilizada a fração de 1/6 para cálculo do benefício da progressão de regime do agravante, contudo, contado a partir da nova data-base, qual seja, 07/02/2020, data da sua última prisão.
2
- Agravo conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia trinta e um do mês de agosto de 2020 e término às 14:00hs do dia oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0007260-74.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO)
AGRAVANTE: NILO PALMEIRAS DO NASCIMENTO (ADVOGADA JULIANA BORGES NUNES - OAB/PA Nº 26.447)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Nilo Palmeiras do Nascimento
, por intermédio da advogada Juliana Borges Nunes, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que negou a sua progressão ao regime semiaberto.

O agravante - condenado definitivo pela prática dos crimes de latrocínio e homicídio privilegiado - postula sua progressão ao regime semiaberto, alegando que seu pleito foi indeferido pelo Juízo da execução, que desconsiderou o fato de que o apenado possui condenação por dois processos criminais, sendo um deles hediondo e o outro não, pelo que ¿
não se deve exigir o cumprimento de 2/5 da pena para que o agravante tenha direito a progressão de regime¿.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, aduzindo que, em verdade, foi ¿
utilizada a fração de 1/6 da pena para o alcance do benefício de progressão de regime¿,
tendo havido, somente,
a alteração da data-base, que passou a ser 07/02/2017, com a superveniência da condenação mais recente
¿, razão pela qual,
¿em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o apenado não atende ao lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, que só estará preenchido em 02/04/2021¿.

Exercendo o Juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (fl. 17).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0007260-74.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO)
AGRAVANTE: NILO PALMEIRAS DO NASCIMENTO (ADVOGADA JULIANA BORGES NUNES - OAB/PA Nº 26.447)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade.
Conheço
.

Ainda que de alguma relevância os argumentos defensivos, no sentido de que seja concedida a progressão de regime ao agravante, estes não merecem prosperar de modo a reverter a decisão recorrida.

Explico.

Inicialmente, esclarece o agravante que possui condenação por um delito de natureza hedionda e outro não hediondo, quais sejam, condenação por latrocínio e homicídio privilegiado, cujas penas somam 34 anos e 08 meses de reclusão, já tendo cumprido, em consonância com o constante no Atestado de Pena, 11 anos, 3 meses e 15 dias.

Ao contrário do alegado em suas razões, em consulta aos autos, constato, pela análise do
Atestado da Pena
, que o Juízo
a quo
utilizou, em verdade, a fração de 1/6 da pena para o cálculo do benefício de progressão de regime, critério este mais benéfico que o atual, alterado com a vigência da Lei nº
13.964
/19 (Pacote Anticrime).

Neste particular, é imperiosa a consideração de que, com a vigência da nova lei, em praticamente todos os casos, o prazo para a concessão da progressão de regime (contado agora em porcentagem)
aumentou substancialmente
. Assim, tratando-se de uma lei nova que amplia o prazo para a concessão da progressão de regime, sendo, portanto, prejudicial ao ora agravante, trata-se de uma lei processual penal material e deve seguir o mesmo regramento das leis penais, ou seja,
deverá ser aplicada apenas aos fatos ocorridos após sua vigência, não podendo retroagir para atingir os casos ocorridos antes da sua entrada em vigor.

Compulsando os autos, verifiquei que
houve a alteração da data-base para cálculo da progressão de regime, logo, essa nova data-base contabilizou como marco a data da última prisão do apenado, que, no caso, é 07/02/2017
(dia em que o agravante deu entrada no sistema prisional, sendo preso em flagrante delito,
com histórico de fuga no dia 14/05/2015
).

Assim, de acordo com cálculo realizado conforme o Atestado da Pena (calculadora de execução penal do SEEU), sendo a nova data-base 07/02/2017, não está atendido o requisito temporal que - inexistindo novas interrupções - somente ocorrerá em
02/04/2021
.

Nesse contexto, acertadamente, foi aplicada a fração de 1/6 para cálculo do benefício, considerada como data-base, para os devidos fins, a data de 07/02/2017, sendo este o dia efetivo de sua prisão, pelo que a decisão agravada, de forma escorreita, destacou que
não foi cumprido o requisito material de caráter objetivo
(lapso temporal mínimo de pena privativa de liberdade)
exigido pelo art. 112 da Lei de Execuções Penais c/c art. 33, § 2º do Código Penal
e, por este motivo, indeferiu o benefício da progressão de regime, sobretudo porque, repito, a contar de 07/02/2017, 1/6 da pena será alcançado apenas em 02/04/2021
.

Sobre a questão, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DIA DA ÚLTIMA PRISÃO
OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em recente julgado (REsp 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018), alterou seu entendimento
para estabelecer que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.
2. Ressalta-se, ainda, que "o art. 75 do CP está relacionado somente ao tempo máximo de encarceramento, sem nenhum efeito sobre eventuais benefícios" (AgRg no REsp 1.616.191/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido
¿. (AgRg no HC 549.115/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).

No mesmo sentido, assim já se manifestou este e. Tribunal, consoante voto da lavra da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos:
¿
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O ordenamento jurídico não estabeleceu expressamente os efeitos da soma ou unificação das penas, principalmente no tocante à repercussão na contagem do prazo para a concessão de futuros benefícios. Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 15/3/2018, no julgamento do REsp n. 1.557.461, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
passou a entender que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar, como no caso vertente, em que o Juízo a quo, consignou a data da última prisão do réu, no caso 25/04/2018, como data base para o cálculo de futuros benefícios
. Recurso conhecido e improvido
¿. (TJE/PA. Agravo em execução nº 2020.00893845-88, 212.702, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/03/2020, Publicado em 16/03/2020).

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego

provimento
ao agravo em execução, para que seja mantida a decisão recorrida, em todos seus termos.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator